Tribunal: TJSP
Processo: 0006250-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
MONITÓRIA – Possível a ação monitória àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro – Prestação de serviço que não exige forma especial – Notas fiscais que não são documentos essenciais à propositura da demanda – Reunião de documentos que especificam os serviços prestados, as respectivas medições e valores – Prova

Ementa:
MONITÓRIA – Possível a ação monitória àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro – Prestação de serviço que não exige forma especial – Notas fiscais que não são documentos essenciais à propositura da demanda – Reunião de documentos que especificam os serviços prestados, as respectivas medições e valores – Prova pericial de engenharia que seria a única capaz de demonstração a não prestação dos serviços – Valores passível de serem aferidos por simples cálculo aritmético – Sem impugnação especificada, com apresentação certa da extensão da obrigação – Correção monetária, simples recomposição do valor nominal da moeda – Juros pactuados contratualmente – Pagamento não comprovado – Sentença mantida.

Apelação não provida.